Tribunal: STF
Processo: HC 214381
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO. INADEQUAÇÃO DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Egrégio Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Relator não conheceu do HC nº 715.683/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 5 de outubro de 2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), no contexto em que envolvida a apreensão de 3.985 gramas de maconha, acondicionados em 6 tijolos, e 4.975 gramas de cocaína, na forma de 5 tijolos. O Juízo da Vara do Plantão da Comarca da Capital/SP, após manifestação do Ministério Público, converteu o flagrante em prisão preventiva. Em 26 de outubro de 2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital/SP, recebeu a denúncia contra o paciente — processo nº 1524210-07.2021.8.26.0228 —, oportunidade em que foi mantida a custódia.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que indeferiu a ordem. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ. 



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva. Diz ausentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Frisa atributos pessoais favoráveis: primariedade, bons antecedentes, residência fixa, família constituída e ocupação lícita. Afirma suficiente a imposição de medida cautelar diversa. 



    5. Requer, em âmbito liminar, o afastamento da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por medida cautelar diversa. No mérito, busca a confirmação da providência.



    6. Consulta ao sítio eletrônico do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo revelou haver sido proferida sentença condenatória. O conteúdo da decisão não está disponível para acesso público. Verificou-se, ainda, a interposição de recurso de apelação, pendente de análise. 



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O habeas corpus foi impetrado contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    8. A superação desse entendimento é providência excepcional, a ser implementada tão somente quando verificada teratologia da decisão impugnada, sendo a ilegalidade perceptível de plano, sem a necessidade de produção de provas ou colheita de informações. Não é, contudo, o caso dos autos.



    9. Consoante se extrai da análise das peças que instruem a impetração, o Juízo, ao converter o flagrante em preventiva (e-doc. 4, p. 31), fundamentou a custódia, aludindo à apreensão de relevantes quantidade e variedade de entorpecentes — 3.985 gramas de maconha, acondicionados em 6 tijolos, e 4.975 gramas de cocaína, acondicionados em 5 tijolos —, concluindo haver indicativos de envolvimento no tráfico de drogas. Disse imprescindível a prisão para garantia da ordem pública. No recebimento da denúncia (e-doc. 4, p. 47), reafirmou-se a necessidade da prisão. 



    10. Na linha de precedentes desta Suprema Corte, a quantidade e variedade de entorpecente apreendido é elemento a sinalizar a gravidade concreta da conduta, justificando a prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública. Nesse sentido: HC nº 109.528/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 05/06/2012, p. 07/08/2012; HC nº 136.925/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma. j. 26/09/2017, p 27/10/2017; e HC nº 126.837/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/03/2015, p. 10/04/2015. E ainda: 



    “Habeas corpus. Direito Processual Penal. 2. Tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006). 3. Prisão em flagrante convertida em preventiva. Pedido de liberdade provisória. 4. Alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Não ocorrência. 5. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade demonstrada pelos dados concretos do delito. Excessiva quantidade de droga apreendida. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 6. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.” 



    (HC nº 131.225/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/03/2016, p. 25/04/2016, grifos nossos) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONDENAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE EVIDENCIADA PELA APREENSÃO DE ENORME QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA EVIDENCIAM A GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA CAPAZ DE JUSTIFICAR A ORDEM DE PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES DESTA CORTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 183.082-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 21/05/2020, grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrática conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.” 



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021, grifos nossos) 



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis (primariedade, emprego lícito, residência fixa etc.), por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018).



    12. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 02 de maio de 2022.



 



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator